Tribunal: TJMT
Processo: 0002836-58.2015.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002836-58.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (APELANTE), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE COQUEIRO DANIN - CPF: 130.049.991-53 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), AZILINO FRANCISCO MACHADO - CPF: 497.944.001-06 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALUES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. RESILIÇÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DEVOLUÇÃO DE FRETE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por AZILINO FRANCISCO MACHADO. O autor aderiu a consórcio para aquisição de motocicleta, foi contemplado, quitou o saldo devedor e pagou frete, mas não recebeu o bem. A sentença declarou nula cláusula contratual abusiva, rescindiu o contrato, determinou restituição de R$ 14.695,07 e condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando sua alegação de ser mera concessionária e não administradora do consórcio; (ii) verificar os efeitos jurídicos da restituição administrativa dos valores do consórcio ocorrida em 25/05/2017, durante o trâmite processual, sobre os pedidos formulados; e (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela omissão do apelado quanto ao recebimento dos valores administrativamente restituídos.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da apelante resta configurada pela aplicação da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, uma vez que foi ela quem comercializou o plano, recebeu valores e se comprometeu a entregar o bem, evidenciando solidariedade na relação consumerista.

4. A restituição integral dos valores do consórcio (R$ 14.157,28) pela administradora em 25/05/2017 caracteriza resilição contratual superveniente, operada por manifestação de vontade das partes, distinta da resolução por inadimplemento, ocasionando perda superveniente parcial do objeto quanto aos pedidos de rescisão e devolução desses valores específicos.

5. Permanece a obrigação de restituir o valor do frete (R$ 1.080,00), pois tal serviço não foi prestado, configurando inadimplemento parcial independente da resilição do contrato principal, fundamentando-se na vedação ao enriquecimento sem causa e nos princípios da boa-fé objetiva.

6. O dano moral persiste pela frustração da legítima expectativa do consumidor, agravada pela conduta pouco transparente quanto ao prazo de entrega e exigência de pagamento por serviço não prestado, sendo o valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias.

7. Configura-se litigância de má-fé do apelado pela omissão deliberada quanto ao recebimento administrativo dos valores do consórcio, violando os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos artigos 5o, 77, inciso II, e 80, incisos III e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
,

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: reconhecer a resilição contratual em 25/05/2017; declarar perda superveniente parcial do objeto; excluir da condenação o valor de R$ 14.157,28; manter condenação à devolução do frete (R$ 1.080,00); e reconhecer litigância de má-fé do apelado com multa de 5% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A resilição contratual superveniente, operada por manifestação de vontade das partes mediante restituição administrativa integral dos valores, produz perda parcial do objeto quanto aos pedidos de rescisão e devolução já efetivados. 2. Permanece a obrigação de restituir valores pagos por serviços não prestados, independentemente da resilição do contrato principal, por vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Configura litigância de má-fé a omissão deliberada de fato superveniente relevante ao deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, 39, XII, 51, IV; CC, arts. 405, 422, 473, 475, 884, 885; CPC, arts. 5o, 77, II, 80, III e V, 81, 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26/2/2024; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJ-MS, Apelação Cível 0817629-48.2017.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 09/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT , nos autos
Ação Ordinária De Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido De Devolução De Valores Pagos C/C Indenização De Danos Morais n. 0002836-58.2015.8.11.0059,
ajuizada por
AZILINO FRANCISCO MACHADO
, que julgou procedente declarando a nulidade da cláusula 13.1 do contrato, por ser abusiva, e rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a requerida restituir os valores pagos e ao indenização por dano moral.

Alega a recorrente que é mera concessionária Honda, sem vínculo jurídico com a administradora do consórcio, e que o apelado já recebeu em maio de 2017 o montante integral de R$ 14.157,28 diretamente da administradora do consórcio, o que implicaria perda superveniente do objeto da ação e ausência de interesse processual.

Sustenta ainda que não possui legitimidade passiva ad causam, não sendo parte no contrato consorcial. Requer, com fundamento no art. 485, VI do CPC, o reconhecimento da extinção do processo sem resolução de mérito.

Alega, em suas palavras, que
“Tal como já amplamente descrito nos autos, a Apelante é mera concessionária Honda, não tendo gerência, tampouco informações sobre o contrato firmado entre o Apelado e a administradora de Consórcio [...] constatou que o APELADO REQUEREU, E RECEBEU DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, A QUANTIA DE R$14.157,28 [...] não havendo, portanto, que se falar em rescisão (de contrato resilido por ambas as partes), de devolução de quantia paga [...], e, consequentemente, sem motivo plausível para a indenização por dano moral.”

Aponta ainda a ocorrência de fato novo relevante, cuja comunicação enseja juízo de retratação.

A Apelante também aduz que a cobrança de frete pela concessionária é legal, fundamentada no §1o do art. 13 da Lei no 6.729/79 e em cláusula expressa no contrato consorcial, não se configurando prática abusiva.

Quanto à condenação por danos materiais e morais, afirma que todos os valores já foram devidamente devolvidos pela administradora, não havendo prejuízo a ser reparado. Alega, ainda, a inexistência de conduta ilícita por parte da concessionária, e que os transtornos suportados pelo autor não ultrapassam o mero aborrecimento, o que afastaria a condenação por dano moral. Defende que não houve comprovação de dano nem nexo causal.

Sustenta, ainda, a má-fé do apelado, por ter omitido fato relevante e litigado com objetivo de enriquecimento indevido, requerendo a aplicação da multa do art. 81 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do feito; o reconhecimento da perda superveniente do objeto; o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de contrato já resilido; a

improcedência dos pedidos de danos materiais e morais; a condenação do apelado por litigância de má-fé; e a inversão do ônus da sucumbência.

Recolhimento das custas, id. 295088358.

Nas contrarrazões, o Apelado requer a gratuidade da justiça e defende a manutenção da sentença, afirmando que a Apelante integra a cadeia de consumo e é solidariamente responsável pelos vícios e inadimplementos contratuais, inclusive pela cobrança indevida de taxa de frete não realizado. Rechaça a alegada ilegitimidade passiva, sustentando que a venda foi direta pela concessionária. Destaca a existência de relação de consumo e a responsabilidade objetiva da ré, reiterando a adequação do valor fixado por danos morais, diante do prejuízo à subsistência decorrente da frustração do uso profissional do bem. Defende, ainda, a nulidade da cláusula que condicionava a entrega à nota fiscal e a irrelevância da restituição feita pelo consórcio. Ao final, pugna pela rejeição da apelação, condenação em honorários recursais e concessão da justiça gratuita. (id. 295088365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT , nos autos
Ação Ordinária De Rescisão Contratual Cumulada Com Pedido De Devolução De Valores Pagos C/C Indenização De Danos Morais n. 0002836-58.2015.8.11.0059,
ajuizada por
AZILINO FRANCISCO MACHADO
, que julgou procedente declarando a nulidade da cláusula 13.1 do contrato, por ser abusiva, e rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a requerida restituir os valores pagos e ao indenização por dano moral.

Cinge-se dos autos que a parte autora afirma ter aderido a consórcio para aquisição de motocicleta FAN 150 ESDI, em 04/2014, tendo sido contemplado mediante lance e quitado o saldo devedor. Alega que, apesar de pagar o valor de frete, a motocicleta não foi entregue, sendo exigido novo pagamento sob justificativa indevida. Diante da demora e das condutas abusivas, pleiteia a rescisão contratual, restituição de R$ 14.695,07 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

A requerida, ora apelante em contestação, sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera concessionária, distinta da administradora do consórcio e não signatária do contrato.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusula contratual abusiva, rescindir o contrato por inadimplemento da requerida e determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor, com incidência de juros e correção pela taxa SELIC. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido pelo IPCA a partir da sentença e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, vejamos:

“ [...]
É o relatório, decido.

-Relação de consumo.

Reconheço a relação jurídica estabelecida entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

-Preliminar de ilegitimidade passiva.

A requerida suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando ser apenas concessionária de motocicletas e não administradora do consórcio.

A preliminar não merece acolhimento. Embora a requerida alegue não ser administradora do consórcio, restou demonstrado nos autos que foi a própria requerida quem comercializou o plano de consórcio ao autor, recebeu os valores correspondentes ao frete e se comprometeu a entregar o bem.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência e da cadeia de fornecimento, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, que estabelecem a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as concessionárias de veículos respondem solidariamente com a administradora de consórcio pelos danos causados aos consumidores.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

-Mérito.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da responsabilidade da requerida pela não entrega da motocicleta ao autor, bem como na análise dos pedidos de rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

O autor comprovou que aderiu ao consórcio, efetuou os pagamentos regularmente, foi contemplado por lance e quitou o consórcio. Também demonstrou que pagou o valor do frete (R$ 1.080,00) em 01/07/2015, mas não recebeu o bem até o ajuizamento da ação.

A requerida, por sua vez, limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, não contestando os fatos narrados na inicial quanto à não entrega do bem, tampouco apresentando justificativa plausível para a demora.

Ficou configurado o inadimplemento contratual por parte da requerida, que não cumpriu com sua obrigação de entregar o bem adquirido pelo autor em prazo razoável, mesmo após o pagamento integral do consórcio e do frete.

Verifica-se também a abusividade da cláusula 13.1 do contrato, que estabelece prazo de 5 dias úteis para entrega do bem contados do recebimento da nota fiscal. Como bem apontado pelo autor, tal cláusula é abusiva, pois deixa ao exclusivo critério da requerida o início da contagem do prazo para cumprimento de sua obrigação, em clara afronta ao disposto no art. 39, XII, e art. 51, IV, do CDC.

Nesse contexto, é direito do consumidor a rescisão do contrato por inadimplemento da requerida, com a devolução integral dos valores pagos, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor, considerando que ele aguardou ansiosamente por meses a entrega da motocicleta, efetuou o pagamento do frete, mas não recebeu o bem e ainda foi surpreendido com a exigência de novo valor.

A frustração e o abalo psicológico são evidentes, sobretudo porque o autor adquiriu o bem para utilização em sua atividade profissional, conforme afirmado na inicial e não contestado pela requerida.

A demora injustificada na entrega de bem adquirido mediante consórcio enseja dano moral, conforme julgados citados pelo autor na inicial.

Desse modo, ficam configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da requerida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a condição econômica das partes, o valor do bem, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo adequado o valor de R$ 4.000,00.

-Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR
a nulidade da cláusula 13.1 do contrato, por ser abusiva e contrariar o Código de Defesa do Consumidor;

b) DECLARAR
rescindido o contrato firmado entre as partes, por inadimplemento da requerida;

c) CONDENAR
a requerida a restituir ao autor todos os valores pagos, que totalizam R$ 14.695,07 (quatorze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sete centavos), com juros e correção pela SELIC, desde a citação;

d) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. [...]”

Pois bem.

- DAPRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que é mera concessionária de motocicletas, não tendo qualquer relação com a administradora do consórcio.

A preliminar não merece acolhimento.

Denota-se dos autos que apesar de a apelante alegar não ser administradora do consórcio, restou demonstrado nos autos que foi ela quem comercializou o plano ao apelado, recebeu os valores correspondentes ao frete e se comprometeu a entregar o bem.

É patente que se trata de pessoas jurídicas que atuam de forma integrada na captação de clientes, comercialização e administração de planos de consórcio, configurando verdadeira parceria negocial. Tal circunstância evidencia a existência de solidariedade entre as demandadas, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

O vínculo entre elas é o resultado final, obrigação a contratar de liberar o crédito no valor contratado, pois possuem solidariedade.

Ademais, a alegação de recuperação judicial -
nos autos do processo no 0014453- 78.2018.811.004
- da apelante, apresentada nas razões recursais, não tem o condão de afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apenas impondo eventual necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da recuperação, após o trânsito em julgado.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

- DO MÉRITO

Passo à análise do mérito recursal, bem como ao exame da
prejudicial suscitada pela apelante, consistente na ocorrência de fato superveniente apto, em
tese, a ensejar a perda superveniente do objeto, especificamente quanto ao pedido de indenização por danos materiais consubstanciado na restituição dos valores pagos.

Tal questão, por guardar estreita correlação com o mérito e apresentar caráter imbricado à controvérsia de fundo, será apreciada de forma conjunta, à luz do princípio da comunhão das matérias.

A parte apelante noticia fato novo, consistente no recebimento pelo apelado, em 25/05/2017, da quantia de R$ 14.157,28, relativa ao valor do consórcio, diretamente da administradora Consórcio Nacional Honda.

Não obstante a documentação acostada seja extemporânea, verifica-se que
se amolda às hipóteses excepcionais previstas no ordenamento jurídico que autorizam a juntada de documentos novos em fase recursal
, conforme dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil.

Consoante orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior
” (AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024).

Nesse contexto,
mostra-se legítima a apresentação da documentação pela parte apelante,
porquanto somente teve ciência, após a prolação da sentença, do recebimento, pelo apelado, da quantia de R$ 14.157,28, em 25/05/2017, a título de restituição do valor pago no consórcio.

Outrossim, cumpre destacar que referido fato
não foi objeto de impugnação específica por parte do apelado
em suas contrarrazões, limitando-se este a consignar, de forma isolada, a não devolução do valor correspondente ao frete por ele adimplido.

A restituição dos valores anteriormente adimplidos pelo apelado, efetivada unilateralmente pela administradora do consórcio no decurso da lide, projeta efeitos jurídicos inequívocos sobre a controvérsia, a revelar a ocorrência de
RESILIÇÃO contratual de natureza superveniente
.

Tal circunstância, devidamente comprovada nos autos, conduz, com a clareza exigida pelo postulado da segurança jurídica, ao
reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto da presente demanda
, especificamente quanto aos pedidos formulados de rescisão do vínculo contratual consorcial e de devolução das quantias pagas a esse título.

Verifica-se, portanto, que a pretensão veiculada nesses pontos
restou exaurida
por fato jurídico posterior à propositura da ação, o que obsta o prosseguimento do exame meritório dessas parcelas da controvérsia, por ausência de interesse processual superveniente.

Neste ponto, impende proceder à necessária distinção técnico-jurídica entre os institutos da
resilição
e da
resolução contratual
, a fim de conferir precisão conceitual à análise da controvérsia.

A
resilição contratual
consubstancia-se na extinção do vínculo obrigacional por ato volitivo das partes, podendo operar-se de forma unilateral — mediante denúncia motivada ou imotivada — ou bilateral, por meio de distrato, nos termos do art. 473 do Código Civil. Sua natureza jurídica decorre, pois, da autonomia privada, não se vinculando à ocorrência de inadimplemento contratual, mas sim à livre disposição das partes de pôr fim à relação obrigacional.

Por outro lado, a
resolução contratual
, delineada no art. 475 do mesmo diploma legal, emerge do inadimplemento de uma das partes, e configura-se como instrumento de dissolução do contrato fundada na violação de obrigação contratualmente assumida, ensejando, além da extinção do vínculo, a responsabilização da parte inadimplente pelo dano decorrente.

No caso sub judice, constata-se que a administradora do consórcio, ao proceder à restituição integral das quantias pagas pelo apelado, e este, ao aceitar tais valores, manifestaram suas vontades de forma clara e convergente no sentido de extinguir o contrato por ato volitivo, o que caracteriza a
resilição contratual
e não a resolução por inadimplemento.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a relação contratual foi
extinta por manifestação de vontade das partes
, e, por conseguinte, resta
prejudicado o pedido de resolução contratual
, por perda superveniente parcial de seu objeto, no tocante à
pretensão de desfazimento do vínculo e à devolução dos valores adimplidos a título de consórcio.

- DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO FRETE

Não obstante a ocorrência da resilição do contrato principal de consórcio, remanesce, de forma autônoma, a obrigação da apelante quanto à restituição do montante de
R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais)
, correspondente ao valor pago pelo apelado a título de frete, porquanto tal serviço não foi efetivamente prestado e diante da rescisão contratual por culpa da requerida, descabe falar na retenção de valores, sendo necessário o retorno das partes ao estado inicial do ajuste.

Com efeito, evidencia-se nos autos que o referido pagamento foi realizado em
01/07/2015
, sem que houvesse a correspondente entrega da motocicleta, circunstância que configura hipótese inequívoca de
inadimplemento parcial da obrigação
, na modalidade de
prestação de serviço frustrada
, cuja repercussão jurídica independe da extinção superveniente do contrato de consórcio.

Ressalte-se, ademais, que a
resilição do contrato principal
, ainda que operada por vontade das partes ou por fato superveniente,
não autoriza a retenção de valores antecipadamente pagos por serviços que, de fato, não se concretizaram
. Tal modalidade extintiva do contrato apenas produz efeitos
ex nunc
, encerrando obrigações futuras, sem, contudo, afastar o dever de restituir valores cuja prestação não foi adimplida.

É juridicamente inadmissível a retenção, por parte da apelante, do valor correspondente ao frete, cuja exigibilidade encontra-se desprovida de amparo legal diante da ausência da efetiva prestação do serviço contratado. Tal vedação fundamenta-se nos princípios da
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil) e da
proibição do enriquecimento sem causa
(arts. 884 e 885 do mesmo diploma legal), os quais constituem pilares estruturantes do ordenamento jurídico obrigacional.

O valor pago a título de frete configura
prestação vinculada a um serviço específico
, consubstanciado no transporte e entrega do bem adquirido — no caso, uma motocicleta. Todavia, comprovado que tal serviço não foi executado, inexiste causa jurídica legítima que justifique a retenção da quantia respectiva.

O art. 884 do Código Civil dispõe, com clareza meridiana, que “
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
”, com a devida atualização monetária. Assim, a manutenção do valor do frete em favor da apelante, sem a correspondente contraprestação, traduz hipótese inequívoca de
locupletamento ilícito
, vedado pelo sistema jurídico pátrio.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a
manutenção da condenação imposta à apelante
, especificamente no que concerne à
devolução integral do valor pago a título de frete
, cuja exigibilidade encontra-se desprovida de causa legítima diante da inexecução do serviço contratado.

A quantia a ser restituída deverá ser acrescida de
juros moratórios
, nos moldes do art. 405 do Código Civil, a contar da citação, bem como de
correção monetária
pelo
IPCA-E
, desde a data do desembolso, conforme orienta a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade nas relações de consumo, os quais vedam o enriquecimento sem causa e asseguram o reequilíbrio contratual diante do inadimplemento de obrigações assumidas.

- DO DANO MORAL

Quanto aos danos morais, entendo que a indenização fixada deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso do exposto na sentença.

No caso em análise, o dano moral decorre especificamente da quebra da expectativa legítima do apelado quanto à concretização do contrato. O consumidor aderiu ao consórcio, foi contemplado, pagou o frete para recebimento da motocicleta e teve frustrada sua expectativa de receber o bem, que seria utilizado em sua atividade profissional.

A frustração de legítima expectativa do consumidor, agravada pela conduta pouco transparente da apelante quanto ao prazo de entrega do bem e à exigência de pagamento por serviço não prestado, configura hipótese de
dano moral indenizável
, nos termos da jurisprudência consolidada. Tal lesão à esfera extrapatrimonial do apelado
subsiste independentemente da posterior resilição do contrato principal
, porquanto esta apenas se operou como consequência direta do inadimplemento contratual inicialmente perpetrado, não elidindo o sofrimento e o abalo gerados pela conduta abusiva da fornecedora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUSO DA RÉ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA E INFORMAÇÃO INADEQUADA AO CONSUMIDOR – PROMESSA DE ENTREGA DE COTA CONTEMPLADA – RESILIÇÃO DO NEGÓCIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA E SEM DEDUÇÃO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.119.300/RS, que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio . Se o representante da parte ré agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva, impõe-se se a manutenção da procedência do pedido de rescisão contratual, posto que restou demonstrada a ausência de informação adequada ao consumidor (art. 6, II, do CDC) e a publicidade enganosa da empresa apelante ao comercializar um produto inexistente (cotas contempladas), evidenciando vício de consentimento a justificar a resilição contratual. A devolução dos valores aos consorciados deve ser imediata e sem a dedução de quaisquer encargos, com o retorno das partes ao estado inicial do ajuste. Sentença mantida . Recurso conhecido e desprovido. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPCA PARA IGPM – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O IGPM/FGV é o indicador que melhor reflete a variação do poder aquisitivo da moeda no período, sendo adotado regularmente por este Sodalício, cabendo, portanto, ser aplicado como índice de correção monetária ao quantum condenatório. Recurso conhecido e provido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0817629-48.2017.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto.

- DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

Após detida reanálise da cronologia dos fatos, verifico que a devolução dos valores do consórcio ocorreu em 25/05/2017, enquanto o
processo já se encontrava em tramitação
.

Conforme se depreende dos documentos juntados pela apelante, o apelado, de fato,
deixou de informar nos autos a restituição administrativa dos valores do consórcio, prosseguindo com a demanda como se ainda fizesse jus à totalidade dos valores originalmente pleiteados.

Tal conduta, consoante o disposto no art. 5o do CPC,
viola frontalmente o dever de lealdade e boa-fé processual.
O art. 77, inciso II, do mesmo diploma, impõe aos litigantes o dever de não formular pretensão ou apresentar defesa cientes de que são destituídas de fundamento.

Com efeito, ao receber administrativamente a devolução dos valores do consórcio e omitir tal fato do juízo, o apelado incorreu em evidente má-fé processual, buscando enriquecimento indevido ao pleitear valores que já haviam sido restituídos, violando o disposto no art. 80, incisos III e V, do CPC:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

[...]

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;"

Assim, restando configurada a omissão deliberada do apelado quanto ao recebimento dos valores, impõe-se sua condenação nas penas correspondentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:
a)
reconhecer a resilição contratual ocorrida em 25/05/2017, com a restituição integral dos valores do consórcio ao apelado;
b)
declarar a perda superveniente parcial do objeto da demanda, excluindo da condenação o valor de R$ 14.157,28, já restituído administrativamente;
c)
manter a condenação da apelante à devolução do valor do frete (R$ 1.080,00), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso (Súmula 43, STJ); e
d)
reconhecer a litigância de má-fé do apelado, aplicando multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. No mais, mantém-se a sentença em seus demais fundamentos.

Em razão da modificação parcial da sentença, da sucumbência recíproca e do reconhecimento da litigância de má-fé, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento de 70% das custas processuais e o apelante ao pagamento dos 30% restantes. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da apelante e 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025